Tribunal: TJDFT
Processo: 0001553-20.2017.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CHEQUE FURTADO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA QUE CONFIRMA ASSINATURA FALSA. TÍTULO CAMBIAL NULO. NULIDADE DO PROCESSO EXCUTIVO. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA RECONHECER A INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida-se de apelação interposta pela embargada contra a sentença que acolheu os embargos e extinguiu a execução por inexigibilidade do título, nos termos do art. 803, I do CPC, fundamentada em perícia grafotécnica que atestou a falsidade da assinatura do cheque. Requer o prosseguimento do feito executivo em relação à segunda apelada e a inversão da condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais e custas processuais, impondo-os integralmente à embargante, com a devida majoração recursal.
2. O art. 1° da Lei no 7.357/85 elenca a assinatura do emitente, ou de seu mandatário com poderes especiais, como um dos requisitos do cheque. Porquanto, constatada a falsificação da subscrição aposta no documento, inarredável a declaração de inexigibilidade do título (art. 2°, caput, da mesma legislação), a qual prescinde do debate da relação jurídica que eventualmente lhe tenha dado origem.
3. O reconhecimento da nulidade do título e, por consequência, da execução, aproveita a todos os executados, inclusive ao endossante e ao avalista, ressalvado o direito da parte exequente cobrar desses, via ação ordinária, os valores que entende lhe serem devidos. A falsidade de assinatura é vício insuperável do título de crédito, o que o torna inexigível independentemente da boa ou da má-fé do exequente.
4. A imposição das verbas sucumbenciais à vencida, ora apelante, consubstancia consectário processual lógico do êxito da parte contrária, de forma que sua suposta boa-fé na aquisição do título nulo não a isenta de arcar com os estipêndios decorrentes da procedência do pedido da embargante. Desse modo, em que pese não ter dado causa à demanda em discussão, a apelante atraiu para si os ônus de sucumbência ao contestar os embargos opostos pela apelada.
5. Preliminar rejeitada. Recurso improvido.